Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005885-93.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL FREITAS PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 013.372.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que acolheu parcialmente embargos à execução fiscal, reconhecendo decadência de créditos tributários e imunidade de ICMS sobre operações de exportação, bem como validando cobrança em relação a parcela não comprovadamente exportada.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se houve erro material na repetição de identificação de pastas de documentos fiscais;
(ii)
saber se houve erro material na identificação das notas fiscais correspondentes às mercadorias não exportadas;
(iii)
saber se existe contradição entre a fundamentação e o dispositivo no tocante à quantidade de mercadoria exportada com imunidade reconhecida;
(iv)
saber se houve omissão quanto à tese de inexistência de fato gerador do ICMS na remessa de mercadoria para formação de lotes destinados à exportação.

III. Razões de decidir

3. Identificou-se erro material ao repetir a PASTA 218/2005 no lugar da correta PASTA 835/2005.

4. Houve erro material na menção às notas fiscais da PASTA 427/2005 em vez da PASTA 832/2005 quanto à parcela não exportada de 10.750 kg.
5. O acórdão reconheceu, na fundamentação, a exportação de diversas pastas, mas mencionou no dispositivo apenas os 435.390 kg da PASTA 832/2005, configurando contradição.

6. A tese de inexistência de fato gerador nas remessas para formação de lotes foi rejeitada, pois não houve comprovação da exportação da diferença de 10.750 kg, autorizando a tributação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a correção de erro material em acórdão que, por equívoco, menciona em duplicidade identificação documental.

2. A contradição entre fundamentação e dispositivo autoriza a integração do julgado para garantir coerência quanto ao reconhecimento da imunidade tributária.

3. A ausência de comprovação de exportação autoriza a incidência de ICMS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, X, “a”; CPC, art. 1.022; LC 87/1996, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, Tema 1.099 da RG.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
.
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1005885-93.2017.8.11.0003, no sentido de acolher parcialmente os
pedidos formulados na exordial
dos Embargos à Execução Fiscal no
1005885-93.2017.8.11.0003 para:
01)
declarar a decadência dos créditos de ICMS inscritos na CDA n.o 20173852, cujos fatos geradores ocorreram entre 04/2005 e 10/2005;
02)

declarar
a imunidade/isenção de ICMS na operação de exportação de
435.390 kg de óleo de soja refinado a granel, cujos fatos geradores ocorreram em 11/2005 e 12/2005 eis que comprovada a remessa para o exterior;
03)
reconhecer a licitude do lançamento de ICMS
na suposta operação de exportação de
10.750 kg

óleo de soja refinado a granel, cujos fatos geradores ocorreram em 11/2005 e 12/2005 pois não foi comprovada a remessa da mercadoria para o exterior;
04)
julgar parcialmente extinta a Execução Fiscal no
1001803-19.2017.8.11.0003, com fulcro no artigo 924, III, do CPC;
05)

condenar a
Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico obtido na demanda, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC;
06)
afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa processual prevista no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

Aduz a existência de erro material no acordão ao mencionar em duplicidade a "PASTA 218/2005" ao invés da "PASTA 835/2005" quando afirmou que "as operações relacionadas na PASTA N. 218/2005 também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior".

Sustenta a ocorrência de erro material quanto às notas fiscais de remessa que compõem a quantidade de 10.750 kg de mercadorias não exportadas, pois o acórdão menciona notas fiscais da Pasta 427/2005 ao se referir às mercadorias da Pasta 832/2005.

Argumenta contradição quanto à quantidade de mercadorias efetivamente exportada, uma vez que o acórdão reconheceu a exportação de todas as mercadorias exceto 10.750 kg de óleo de soja (totalizando 4.504.946 kg), mas no dispositivo declarou a imunidade apenas para 435.390 kg;

Assevera que, houve omissão quanto à tese de não ocorrência do fato gerador do ICMS nas remessas para depósito para formação de lotes de exportação, já que o acórdão não se pronunciou sobre a alegação da embargante de que a mera remessa de mercadorias para armazém/depósito alfandegado para formação de lotes de exportação não caracteriza fato gerador do ICMS.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar os vícios apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da ocorrência ou não dos vícios suscitados.

DOS ERROS MATERIAIS APONTADOS:

Aduz a existência de erro material no acordão ao mencionar em duplicidade a "PASTA 218/2005" ao invés da "PASTA 835/2005" quando afirmou que "as operações relacionadas na PASTA N. 218/2005 também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior".

Assiste razão o embargante.

Isso porque, pela análise do acordão objurgado

verifica-se que no trecho que analisa as exportações comprovadas, após mencionar corretamente as "PASTAS" 773/2005, 835/2005, 218/2005, 221/2005, 225/2005, 427/2005 e 832/2005, o acórdão incorreu em erro material ao afirmar que "Igualmente, comprovado nos autos que as operações relacionadas na PASTA N. 218/2005 também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior", quando, na verdade, pretendia se referir à PASTA N. 835/2005, que não havia sido contemplada no parágrafo anterior.

Tal conclusão é inequívoca, pois anteriormente o acórdão já havia mencionado a PASTA 218/2005 como "alcançada pela decadência e comprovada a exportação integral", tornando desnecessária e incoerente uma segunda menção a ela no contexto em que foi inserida.

Além disso, logo acima havia constado que havia sido provado a exportação integral dos produtos descritos notas fiscais da “PASTA 835/2005", como cito:

“
PASTA N. 835/2005
–
exportação comprovada de forma integral
:
composta por 04 (quatro) notas fiscais de remessa para formação de lote, emitidas pela ADM/Rondonópolis para a ADM/Santos (NF remessa 10252, 10413, 10415 e 10416 - emissão em 11/2005) com o total de 91.003 kg (noventa e um mil e três quilos) de soja em grãos (Id. 254919813 pag. 24-25) [...] foi possível comprovar a efetiva exportação da mercadoria transportada, referente à Nota Fiscal exportação n. 11.621 (Id. 254919813 pag. 27)”.

Assim, retifico o parágrafo mencionado pelo corrigindo o erro material apontado, da seguinte forma:

Parágrafo a ser retificado
:

“Igualmente, comprovado nos autos que as operações relacionadas na
PASTA N. 218/2005
também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior”.

Parágrafo após o vício ser sanado
:

“Igualmente, comprovado nos autos que as operações relacionadas na
PASTA N. 835/2005
também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior”.

Sustenta a embargante a ocorrência de erro material quanto às notas fiscais de remessa que compõem a quantidade de 10.750 kg de mercadorias não exportadas, pois o acórdão menciona notas fiscais da Pasta 427/2005 ao se referir às mercadorias da Pasta 832/2005.

Também assiste razão ao embargante quanto ao segundo erro material apontado. Na parte dispositiva, ao manter o lançamento do ICMS apenas em relação à diferença de 10.750 kg de óleo de soja refinado a granel cuja exportação não foi comprovada, o acórdão menciona erroneamente que tal diferença existiria entre "as Notas Fiscais de remessa para formação de lote n.o 7444, 7445, 7448, 7449, 7450, 7451, 7552, 7556, 7557, 7558, 7561, 7562, 8209, 8229 e 8230, emitida pela recorrente (ADM DO BRASIL LTDA) para a empresa Cattalini Graneis Líquidos Ltda. e a Nota Fiscal exportação n. 11.499".

Ocorre que as notas fiscais mencionadas se referem à PASTA 427/2005, conforme expressamente indicado no próprio acórdão, quando o correto seria mencionar as notas fiscais da PASTA 832/2005 (NF remessa 11348, 11350, 11352, 11358, 11373, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11534, 11586), já que foi nesta pasta que o laudo pericial identificou a divergência de 10.750 kg de óleo de soja não exportado.

Tais erros materiais, de natureza meramente formal, devem ser corrigidos para evitar confusões na interpretação e execução do julgado.

DA CONTRADIÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE MERCADORIAS EFETIVAMENTE EXPORTADA

Argumenta contradição quanto à quantidade de mercadorias efetivamente exportada, uma vez que o acórdão reconheceu a exportação de todas as mercadorias exceto 10.750 kg de óleo de soja (totalizando 4.504.946 kg), mas no dispositivo declarou a imunidade apenas para 435.390 kg.

Também procede a alegação de contradição apontada pelo embargante.

O acórdão, em sua fundamentação, adotou as conclusões do laudo pericial e reconheceu expressamente que as operações constantes das PASTAS 773/2005, 218/2005, 221/2005, 225/2005, 427/2005 e 835/2005 referiam-se a mercadorias efetivamente exportadas, além de 435.390 kg de óleo de soja da PASTA 832/2005, não tendo sido comprovada apenas a exportação de 10.750 kg de óleo de soja, também da PASTA 832/2005.

No entanto, no dispositivo, o acórdão limitou-se a "declarar a imunidade/isenção de ICMS na operação de exportação de 435.390 kg de óleo de soja refinado a granel, cujos fatos geradores ocorreram em 11/2005 e 12/2005", sem fazer menção às demais operações que também foram reconhecidas como exportações na fundamentação.

Tal contradição entre a fundamentação e o dispositivo pode, de fato, gerar interpretações equivocadas na execução do julgado, especialmente na hipótese - ainda que remota - de eventual reforma da decisão quanto à decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos entre 04/2005 e 10/2005.

Assim, para evitar qualquer dúvida interpretativa, deve ser sanada a contradição para que o dispositivo reflita adequadamente toda a fundamentação do acórdão, reconhecendo expressamente a imunidade/isenção de ICMS para todas as operações cuja exportação foi comprovada, com exceção apenas dos 10.750 kg de óleo de soja referentes à PASTA 832/2005.

DA OMISSÃO QUANTO À TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS NAS REMESSAS PARA DEPÓSITO

Assevera que, houve omissão quanto à tese de não ocorrência do fato gerador do ICMS nas remessas para depósito para formação de lotes de exportação, já que o acórdão não se pronunciou sobre a alegação da embargante de que a mera remessa de mercadorias para armazém/depósito alfandegado para formação de lotes de exportação não caracteriza fato gerador do ICMS.

Sobre o assunto, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada inclusive na Súmula 166, entende que
"não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte"
.

Esse entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.099 da Repercussão Geral, que fixou a tese de que "não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia".

Todavia, no caso em análise, não estamos diante de mera remessa para armazenagem e posterior exportação. O que se verifica, conforme o próprio laudo pericial constatou, é que houve uma diferença de 10.750 kg de óleo de soja entre a quantidade remetida para formação de lotes (446.140 kg) e a quantidade efetivamente exportada (435.390 kg). Esta diferença, para a qual não se comprovou o destino exportação,
presume-se que tenha sido reintroduzida no mercado interno, caracterizando operação sujeita à incidência do ICMS
.

Insta consignar que, não se pode aplicar a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2o, X, "a", da Constituição Federal, nem a equiparação constante do artigo 3o, parágrafo único, da Lei Complementar no 87/1996, e artigo 4o, § 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998, a mercadorias para as quais não se comprovou a efetiva remessa ao exterior.

A presunção que beneficia o contribuinte é no sentido de que as mercadorias destinadas à exportação não sofrem a incidência do ICMS. Contudo, esta presunção é relativa e cede diante da comprovação de que parte das mercadorias não foi efetivamente exportada.

Frisa-se que, ô ônus de demonstrar que o produto remetido de fato foi exportado é do contribuinte e não fisco.

Isso porque, conforme mencionado alhures, para fazer jus a isenção/imunidade a parte deve comprovar a efetiva exportação desses produtos o que não se verifica das provas colacionadas aos autos.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA EM PARTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPORTAÇÃO DE PARTE DAS MERCADORIAS – MULTA CONFISCATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO – OPERAÇÕES QUE NÃO CONFIGURAM EXPORTAÇÃO INDIRETA – DESPROVIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. [...] 3-.
A isenção do ICMS prevista no art. 3o, II, da LC n. 87/96 está condicionada à comprovação de que as operações foram destinadas ao comércio internacional – exportação, contudo, no presente caso, a prova pericial afirmou a ausência de comprovação, portanto, prevalece a cobrança, bem como a multa pelo não recolhimento, no prazo legal, ensejando a inscrição na dívida ativa, autorizando a execução fiscal
. [...]”.
(TJ-MT - APL: 00118637820118110003 MT, Relator.: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/01/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2020)

No presente caso, o próprio laudo pericial, expressamente adotado pelo acórdão embargado, constatou que não foi possível confirmar a exportação de 10.750 kg de óleo de soja referente à PASTA 832/2005. Não tendo sido comprovada a exportação desta parcela das mercadorias, e não havendo nos autos elementos que demonstrem que se tratou apenas de mera movimentação física sem transferência de titularidade, deve incidir o ICMS sobre esta quantidade.

Deste modo, a tese de não incidência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não se aplica à espécie, pois não está demonstrado que os 10.750 kg de óleo de soja permaneceram em propriedade da embargante, nem que foram meramente transferidos para outro estabelecimento seu. Ao contrário, a ausência de comprovação de seu destino autoriza a presunção de que foram comercializados no mercado interno, operação esta plenamente tributável pelo ICMS.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para:

1)
Corrigir o erro material constante do acórdão embargado, substituindo o parágrafo
"Igualmente, comprovado nos autos que as operações relacionadas na PASTA N. 218/2005 também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior"
por
"Igualmente, comprovado nos autos que as operações relacionadas na PASTA N. 835/2005 também se trata de remessa para formação de lotes para exportação, a qual se concretizou com o envio das mercadorias para o exterior";

2)
Corrigir o erro material na identificação das notas fiscais relativas aos 10.750 kg de óleo de soja cuja exportação não foi comprovada, que são as constantes da PASTA 832/2005 (NF remessa 11348, 11350, 11352, 11358, 11373, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11534, 11586), e não as notas fiscais da PASTA 427/2005 equivocadamente mencionadas;

3)
Sanar a contradição para reconhecer expressamente que a imunidade/isenção de ICMS se aplica a todas as operações cuja exportação foi comprovada nos autos, incluindo as constantes das PASTAS 773/2005, 835/2005, 218/2005, 221/2005, 225/2005, 427/2005 e os 435.390 kg de óleo de soja da PASTA 832/2005;

4)
Suprir a omissão para afastar a tese de que não ocorre fato gerador do ICMS nos 10.750 kg de óleo de soja da PASTA 832/2005 cuja exportação não foi comprovada, mantendo, portanto, a incidência do imposto sobre esta quantidade, conforme decidido no acórdão embargado.

Como consequência, o item 03 do dispositivo do acórdão embargado deve ser mantido, reconhecendo-se a licitude do lançamento de ICMS na suposta operação de exportação de 10.750 kg de óleo de soja refinado a granel, cujos fatos geradores ocorreram em 11/2005 e 12/2005, pois não foi comprovada a remessa da mercadoria para o exterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025